Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF E DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 958/2019. MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO-CRIME CONSUMADO NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO.
A competência territorial é definida na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008). Os limites geográficos de cada circunscrição judiciária não estão automaticamente adstritos à definição e à alteração de Região Administrativa do Distrito Federal, porquanto se trata de critério meramente facultativo, a depender de cada caso concreto (art. 17, § 2o, da Lei no 11.697/2008).
A criação ou a modificação de limites territoriais, para efeito de competência territorial, devem ter definição por lei ou por decisão do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça.
O local em que se consumou o fato-crime em apuração pertence à Região Administrativa de São Sebastião/DF. Aplica-se, portanto, o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
Conflito conhecido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião.